Tribunal: STF
Processo: RE 117887
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-11
Data de publicação: 1993-02-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE RENDA.

RENDA  - CONCEITO. Lei n. 4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art.
15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43.
            I.  - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito

implica  reconhecer a existência  de receita, lucro, proveito, ganho,

acréscimo  patrimonial   que  ocorrem   mediante  o   ingresso  ou  o

auferimento  de algo,  a  título oneroso.  C.F.,  1946, art.  15, IV;

CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43.
            II.  - Inconstitucionalidade do  art. 38 da Lei 4.506/64,

que  institui  adicional  de  7% de  imposto  de  renda  sobre lucros

distribuidos.
            III. - R.E. conhecido e provido.::